Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO POLICIAL MILITAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. RELEVÂNCIA DOS RESPECTIVOS CARGOS. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS RIGOROSOS. CONTRAINDICAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de eliminação de candidato ao cargo de policial militar da Polícia Militar do Distrito Federal na etapa de “sindicância da vida pregressa e investigação social” em virtude de “comportamento incompatível com o serviço policial militar”.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 2.2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, § 1o, da LMS. 2.3. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. 2.4. Para a devida deliberação a respeito da possibilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos da regra prevista no art. 1o da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou se foi praticado mediante delegação do Poder Público. 2.5. É possível perceber que um ato administrativo, para que seja passível de impugnação pela via do mandado de segurança, deve refletir o exercício de poder público de império, nos termos da regra prevista no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009.
3. A respeito da definição da autoridade impetrada, convém salientar o entendimento consubstanciado no enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe [rectius: admite-se] o mandado de segurança ou a medida judicial.”
4. De acordo com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 560900 (tema de repercussão geral no 22), a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não é suficiente para a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, em virtude do princípio da presunção de inocência. 4.1. Ocorre, no entanto, que a relevância das atribuições desempenhadas pelos agentes de segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), notadamente em virtude da relevância dos respectivos cargos, exige que sejam estabelecidos requisitos mais rigorosos para o ingresso nas fileiras da PMDF.
5. Com efeito, no caso em exame está plenamente justificado que a referida contraindicação foi motivada não apenas em razão das ocorrências policiais registradas em desfavor do autor, mas também em virtude da gravidade dos fatos, como corretamente ressalta o bem fundamentado ato administrativo impugnado. 5.1. As ocorrências policiais em exame demonstram que o candidato, de fato, exibe comportamento incompatível para o elevado exercício das funções inerentes à vida policial militar.
6. É relevante ressaltar o alto grau de reprovabilidade do ato ilícito absoluto previsto na regra do art. 306 do CTB, considerando as atividades ostensivas da Polícia Militar do Distrito Federal no combate aos crimes de trânsito. 6.1. A finalidade da etapa de sindicância e vida pregressa da investigação social nos concursos públicos, na área de segurança pública, vão além da mera análise de eventuais condenações criminais ou eventual ocultação de informações, pois o principal objetivo consiste em examinar o comportamento social apresentado pelo candidato.
7. As carreiras que formam o aparato de segurança pública estatal devem ser preenchidas por candidatos que tenham determinadas características favoráveis ao desempenho das funções inerentes aos respectivos cargos.
8. Verifica-se, portanto, que a eliminação do referido candidato para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, é legítima, mostrando-se correta a douta sentença que denegou a ordem impetrada.
9. Recurso conhecido e desprovido.